Tribunal: TJES
Processo: 5009427-61.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009427-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ GOLDNER
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviços bancários, consistente no impedimento de movimentação de sua conta bancária por erros do sistema interno do banco.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação de serviços bancários e sua aptidão para gerar danos morais. Necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a relação de consumo entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, caberia ao autor comprovar minimamente a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral.

A parte autora não apresentou prova suficiente de que a falha na prestação do serviço bancário tenha causado abalo a seus direitos da personalidade. Mera instabilidade do sistema interno bancário.

A jurisprudência consolidada do STJ entende que o mero descumprimento contratual ou falha no serviço, sem consequências graves, não configura dano moral, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que fundamentem suas alegações.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação mínima de falha grave na prestação de serviço e de lesão efetiva aos direitos da personalidade do consumidor afasta a configuração de dano moral, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5009427-61.2024.8.08.0012

RECORRENTE: LUIZ GOLDNER

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviços bancários, consistente no impedimento de movimentação de sua conta bancária por erros do sistema interno do banco.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação de serviços bancários e sua aptidão para gerar danos morais. Necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a relação de consumo entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, caberia ao autor comprovar minimamente a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral.

A parte autora não apresentou prova suficiente de que a falha na prestação do serviço bancário tenha causado abalo a seus direitos da personalidade. Mera instabilidade do sistema interno bancário.

A jurisprudência consolidada do STJ entende que o mero descumprimento contratual ou falha no serviço, sem consequências graves, não configura dano moral, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que fundamentem suas alegações.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação mínima de falha grave na prestação de serviço e de lesão efetiva aos direitos da personalidade do consumidor afasta a configuração de dano moral, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que ao tentar transferir seus proventos para outra conta ou realizar saques, enfrentou falhas no sistema do banco, o que resultou em constrangimento ao ser impedido de concluir compras essenciais. Ele sustenta que o banco não solucionou o problema mesmo após tentativas de contato, configurando falha na prestação de serviços. Assim, pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Em sede de Recurso Inominado, o autor alega que falhas no sistema do banco impediram a transferência de valores essenciais, causando-lhe constrangimento e angústia. Sustenta ter comprovado a falha e destaca a responsabilidade objetiva da instituição financeira, requerendo indenização por danos morais. Além disso, pleiteia a concessão da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, caberia à parte recorrente comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

No caso dos autos, verifico que a parte autora não demonstrou elementos mínimos para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não juntando ao processo evidências que a falha na prestação de serviço do banco violou seus direitos da personalidade de forma a ensejar danos morais.

Ocorre que a simples falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória tampouco abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor cotidiano, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, o recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a propiciar a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

In casu, o autor não logrou demonstrar que a imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, sobretudo porque é facultado ao autor receber o benefício por outro banco, visto que existem diversos que podem prestar o serviço. Ademais, era perfeitamente possível que a esposa do autor verificasse a sua conta antes de fazer as compras, para verificar a existência de saldo. Registro que o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC, não os desonera de comprovar a verossimilhança das suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC), sendo deles o ônus demonstrar os danos morais que afirmam ter sofrido, o que não ocorreu. Considerando, então, a não comprovação do dano, outro caminho não pode haver senão o indeferimento da pretensão indenizatória.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)